Tribunal: TJPA
Processo: 0800580-62.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800580-62.2021.8.14.0012

APELANTE: DAYHAN NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.
PRELIMINAR.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

2. MÉRITO. 2.1.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. 2.2.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO.

DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA A IMPOSIÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º-A, INCISO I DO CPB, DESDE QUE COMPROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
DAYHAN NUNES
, por intermédio da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença
,
que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso

nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, II e §2º- A, inciso I do Código Penal (Roubo majorado pelo concurso de agentes uso de arma fogo)
a pena definitiva de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 600 (seiscentos) dias multa
,
a ser cumprida em regime
fechado.

Narra a
Denúncia
que:

“(...) No dia 26 de março de 2021, por volta 19hr30mn, o denunciado DAYHAN NUNES, junto de seu comparsa conhecido como VITOR “BADBOY” que portava arma de fogo, e sob grande ameaça, assaltaram o estabelecimento comercial da vítima João Batista Farias Júnior, ao qual está localizado na Rua Eduardo Angelim, bairro da primavera deste município.

Após anunciarem o assalto, renderam o sr. João, que estava no caixa do comércio, DAYHAN pegou a quantia em espécie de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e um aparelho celular. Ato continuo, “BADBOY” dirigiu-se até a sra. Ana Lúcia Farias Borges, esposa do sr. João, e logo após o sr. Rosivan Navegante de Souza, vulgo “VANDO”, funcionário do estabelecimento, e afanaram o celular de ambos.

Dado isto, “VANDO” reagiu ao assalto e manteve luta corporal com “BADBOY”, que portava a arma de fogo após guardá-la no cós. Na intempérie, João enfrentou DAYHAN e iniciou uma luta corporal, que se estendeu para a rua em, aproximadamente, 20 (vinte) metros distantes do estabelecimento.

Após isto, “BADBOY” empreendeu fuga e encontra-se em local incerto e não sabido, e DAYHAN foi detido pelos nacionais e pelas vítimas que logo acionaram a Polícia Militar.

Em sede policial, DAYHAN confessou ser o autor deste crime e quem seria seu comparsa (fls. 11 de id 24873054). (...)”

A denúncia foi recebida e a audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante por intermédio de seu Defensor interpôs apelação (ID

9165945
), requerendo a preliminarmente a revogação da prisão preventiva. No mérito, requer na primeira fase de dosimetria da pena o
afastamento da circunstância judicial desfavorável referente as “circunstâncias do crime”, ante a fundamentação inidônea apresentada, ou subsidiariamente, adotar a fração de aumento de 1/6 para a circunstância judicial negativa reconhecida. Requer ainda na terceira fase de dosimetria da pena,
a exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo.

O Órgão Ministerial ofereceu contrarrazões
ID
9165948
,
analisando o conjunto probatório produzido nos autos, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Carvalho Mendo, (ID
13632375
), que se pronunciou pelo parcial conhecimento do recurso e na parte conhecida pelo seu improvimento.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

O Recorrente pleiteia preliminarmente por meio do recurso de apelação o direito de recorrer em liberdade.
Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do pedido, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de
habeas corpus
.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta
seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - processar e julgar:

a)

originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1. PRELIMINARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E/OU DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO ARTIGO 319, DO CPP: NÃO CONHECIDO.

1. É
inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. precedentes desta eg. corte.

2. ADEMAIS, Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, DO PEDIDO.

3. pretensão recursal NÃO CONHECIDA.

2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, EXASPERANDO A PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL ANTE A AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS D(9571619, 9571619, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DECRETAÇÃO DA NULIDADE PROCESSUAL EM FACE DA ILICITUDE DE PROVAS. DENÚNCIA ANÔNIMA E INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPROVIMENTO. ENTRADA AUTORIZADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. ART. 33, §3º DO CPB E 42 DA LEI Nº 11.343/06. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO INCABÍVEL. FALTA DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. É cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no (9555316, 9555316, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26)

Portanto, diante do exposto,
rejeito a preliminar em referência.

No mérito, pleiteia a defesa pela reforma da sentença do juízo de 1° grau, para reduzir a pena base para o mínimo legal, aduzindo que a fundamentação inidônea do magistrado quanto as circunstâncias do crime.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente, nas sanções punitivas do art.
art. 157, §2º, II e §2º-A, inciso I do Código Penal
(Roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo) do Código Penal Brasileiro

A PENA DEFINITIVA DE 09 (NOVE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA
, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e 300 (trezentos) dias multa
considerando, nesta fase como circunstância judiciais negativa “
as circunstâncias do crime”.

As circunstâncias do crime
são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros.

In casu, observa-se pelas provas produzidas que as circunstâncias em que se deu o crime, ultrapassam às ordinárias, tendo em vista que o réu e seu comparsa adentraram no estabelecimento comercial, no momento do fechamento, e não obstante estarem armados renderam o proprietário do local e sua esposa, agindo com extrema violência, demonstrando maior reprovabilidade na conduta, motivo pelo qual deve permanecer como circunstância judicial negativa.

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal

Assim, observa-se que pena base foi aplicada de forma justa e proporcional ao caso em concreto, diante de toda gravidade do delito, só afastando do mínimo legal o quantum de dois anos de reclusão.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base
não
deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM DA PENA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. IMPROVIMENTO.

1. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

2. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2017.04341704-59, 181.559, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-11).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na segunda fase, o magistrado reconheceu as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea.

Na terceira fase, p
leiteia o recorrente o afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo, alegando que não ter sido realizada a apreensão e a perícia na mesma.

As vítimas e testemunhas, conforme o relatado na sentença condenatória, confirmaram que o crime foi praticado mediante ameaças de arma de fogo, durante toda a ação.

Sabe-se que a apreensão da arma e apuração de sua lesividade para a implementação da causa de aumento a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento, prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas
. 2. Tendo em vista o quantum final da reprimenda superior a 4 anos de reclusão e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela circunstância judicial desfavorável referente ao concurso de agentes, o modo prisional fechado deve ser mantido, conforme art. 33 e parágrafos do CP3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 675.941/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021)

Importante apresentar que, não há qualquer impedimento em se comprovar a materialidade delitiva por meio da prova oral obtida nos autos por prova testemunhal e/ou documental, de modo que a prova da existência do crime pode ser formada por qualquer elemento probatório não vedado em lei.

Ademais, conforme a Súmula 14 do TJ-PA:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I do CPB, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Logo, a utilização da referida arma no assalto restou devidamente comprovada nos autos, não procedendo o pleito de exclusão da referida majorante.

Não havendo outros questionamentos referentes a dosimetria do crime roubo, mantenho a pena fixada na sentença.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta em favor de Dayhan Nunes, porém
lhe nego provimento
, nos termos apresentados.

É
o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 30/05/2023